Tribunal: TJBA
Processo: 8051338-90.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8051338-90.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: ALEX RUARO ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s): CRISTIANE DAMASCENO LEITE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA
DA PENA. POSSIBILIDADE. A PRISÃO ANTES DO EXAURIMENTO DOS RECURSOS CABÍVEIS PERMANECE POSSÍVEL QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, CONSTANTES DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

REGIME FECHADO. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. LEP. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. UNIFICAÇÃO. SOMA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. DECISÃO SUPERVENIENTE DA JUSTIÇA FEDERAL
REAVALIANDO A PRISÃO DO PACIENTE.
AGRAVO CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I- Claramente se verifica que a prisão do agravante decorreu da manutenção da prisão preventiva proferido pelo Juízo de Direito da Vara Única da Subseção Judiciária de Alagoinhas/BA (Justiça Federal), que negou ao mesmo o direito de recorrer em liberdade, com base em farta e suficiente fundamentação, conforme sentença condenatória acostada.

Em consequência, nada impede a execução de pena de sentenciado com prisão mantida na sentença e custodiado, de forma provisória.

Não há que se cogitar de violação do princípio da presunção de inocência, vez que a prisão preventiva decretada, esta amparada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, inclusive imposta na sentença condenatória, conforme estabelece o art. 387, § 1º, também do Código de Processo Penal.

2. A Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no AgRg no HC 562.849/RS, decidiu que as penas de reclusão e de detenção devem ser somadas para a fixação do regime prisional, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal.

Assim, uma vez que o total da reprimenda supera aos 08 anos, deve ser fixado o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal, malgrado a distinção determinada pelas diferentes espécies de penas, como fixado na sentença supracitada.

Não se pode confundir a ordem de cumprimento de penas, prevista nos artigos 69 e 76 do Código Penal, com a unificação de penas, feita no juízo de execução, de que trata o artigo 111 da LEP.

Não há obstáculo para a execução provisória da pena no caso dos autos (inclusive para possibilitar ao agravante os direitos da Lei nº. 7.210/84, nos termos do parágrafo único do art. 2º), tampouco para a unificação das penas, estabelecida conforme disciplina o art. 111 da Lei de Execução Penal.

II- Em relação ao pleito de “
incompetência do juízo da Execução para decidir sobre manutenção ou eventual revogação da prisão domiciliar concedida pelo Tribunal Regional Federal 1ª região, bem como declarar nulo todas as decisões sobre a cautelar imposta pelo Tribunal
”, não merece conhecimento.

Registre que foi proferida decisão oriunda do Tribunal Regional Federal, mantendo a decisão domiciliar do agravante, motivo pelo qual, tal pedido já foi objeto de apreciação.

PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.

AGRAVO CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
GRAVO
em
EXECUÇÃO
n.º
8051338-90.2022.8.05.0000
,
oriundo da 2ª
Vara de Execuções Penais da Comarca de
Salvador
/BA,
sendo Agravante
ALEX RUARO ALVES DE OLIVEIRA

e Agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
julgar
PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE CONHECIDA, PELO IMPROVIMENTO
do
presente Agravo.
E o fazem pelas razões a seguir.

PRESIDENTE

ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA